Tribunal: STF
Processo: HC 154451
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO. PREJUÍZO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS.



    1. Constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a superveniência da sentença de pronúncia prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes.



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. O Superior Tribunal de Justiça não apreciou o pedido de recolhimento da paciente em Sala de Estado-Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. O que obsta o imediato exame da questão por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância.



    5. Em caso de crime praticado com violência, não é possível aplicar, de forma automática ou mecânica, o precedente adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    6. “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Agravo regimental desprovido.